Tribunal: STF
Processo: ARE 1463208
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga - MG, assim ementado (Vol. 14, fl. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB EM FORMA DE ABONO ANUAL.



    NEGATIVA DE PAGAMENTO A SERVIDOR POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 (ART. 26, § 1º, INCISO III), QUE DISPÕE QUE OS AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS PREVISTOS EM LEI COM ÔNUS DO EMPREGADOR, QUE NÃO IMPLIQUEM ROMPIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE, NÃO DESCARACTERIZAM O EFETIVO EXERCÍCIO. 



    RATEIO DO FUNDEB PAGO EM PARCELA ÚNICA EM FORMA DE ABONO ANUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 



    APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, A CONTAR DA DATA EM QUE DEVIDO O PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC N° 113/2021.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Vol. 15), foram rejeitados (Vol. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) arts. 1º; 2º; 18; 30; 37; 39; e 212-A, XI, pois o acórdão recorrido, ao fundamento de que “a Lei n. 14.113/2020, ao conceituar efetivo exercício, expressamente consignou que afastamentos temporários previstos em lei se inserem no conceito legal de efetivo exercício” (Vol. 19, fl. 9), condenou o Município ao pagamento do abono em desconformidade com os critérios estabelecidos na Lei Municipal 4.411/2021, regulamentada pelo Decreto 7.708/2002; (b) art. 37, já que o “acórdão recorrido deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela recorrida para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre a verba oriunda do rateio do FUNDEB, ao argumento de que se trata de acréscimo eventual não incorporável à aposentadoria” (Vol. 19, fl. 15); e c) “art. 3º da EC 113/2021, tendo em vista que a partir de sua vigência, os juros e correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública serão devidos apenas mediante a aplicação da taxa SELIC” (Vol. 19, fl. 20). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 280, 454 e 279 do STF (Vol. 22). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 23), a parte recorrente refutou integralmente os referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 19, fls. 7-8):



    “Cumpre esclarecer, outrossim, que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral, que ultrapassa o interesse subjetivo do Recorrente na causa, estendendo-se a todos os entes políticos e seus órgãos.



    Em primeiro lugar, o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica. Como visto, a questão aqui debatida trata de violação aos arts. 1°, 2°, 18, 30, 37, 39 e 212-A, XI, da Constituição Federal e art. 3º da EC 113/2021.



    Assim, a transgressão aos citados comandos constitucionais, além de relevante valor social e jurídico, acarretaria sérias consequências econômicas ao Município Recorrente, porquanto o v. acórdão recorrido lhe impõe obrigação de pagar abono, mediante a aplicação de correção monetária, deixando inclusive de recolher a contribuição previdenciária incidente, tudo em desacordo com a legislação aplicável e sua autonomia legislativa.



    Ademais, a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte e tem manifesto potencial de repetitividade. É certo que a manutenção da decisão recorrida, em flagrante ofensa à Constituição Federal, permissa venia, constituiria forte precedente, o que denota o potencial repetitivo da demanda, não só em desfavor do Município de Coronel Fabriciano, na medida em que o pagamento de abono oriundo do rateio do FUNDEB é prática comum na Administração Pública, e comumente tratado nos tribunais, assim como a questão relativa à incidência de contribuição previdenciária e correção monetária. 



    Diante do exposto, o presente Recurso Extraordinário deve ser conhecido e admitido, uma vez que preenche os requisitos de prequestionamento da matéria controvertida e da repercussão geral do tema ora discutido, sendo que, como se passa a demonstrar, a violação a norma constitucional é evidente.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    Quanto às demais questões, no caso concreto, o Juízo de origem concluiu que a parte autora tem direito ao rateio do FUNDEB do ano de 2021 aos seguintes argumentos (Vol. 14, fls. 3-4): 



    “Com efeito, perlustrando os autos, verifica-se que a sentença apreciou corretamente as razões que instruíram o feito, de modo a entregar ao julgado decisão que entendo melhor atender à matéria fático-probatória que restou consubstanciada nos autos. 



    Isto porque, a Lei Federal de nº 14.113/2020, estabelece em seu artigo 26, § 1º, III, que efetivo exercício, para recebimento do rateio do Fundeb, é “a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.”



    Logo, ainda que tenha ocorrido o afastamento temporário do servidor, mas sem rompimento da relação jurídica, tem ele direito ao recebimento do rateio do FUNDEB.



    E, como bem constou do julgado "a via buscada pelo município réu em não conceder o rateio das sobras do FUNDEB, indistintamente, a qualquer servidor que tenha afastamentos, com período acumulado igual ou superior a 30 (trinta) dias consecutivos ou não, durante o exercício de 2021, não se mostra razoável, uma vez que nos casos em que se constatam indícios de irregularidades, abusos ou infrações administrativas por parte do servidor, deve a Administração adotar os meios adequados, com a instauração de processo administrativo disciplinar a fim de apurar responsabilidade e impor sanção ao infrator."



    Impertinente, ainda, a alegação do recorrente de que, no julgamento de primeiro grau, o Magistrado sentenciante teria extrapolado seus limites de atuação, invadindo competência privativa do Poder Executivo. Isto porque, perfeitamente possível que, no caso concreto, o Poder Judiciário afaste a aplicação de norma ou decreto que não esteja em conformidade com a legislação federal ou a Constituição Federal, para o julgamento justo e perfeito da demanda.”



    Como se vê, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Federal 14.113/2020), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal também demanda o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal 7.802/2021; e Lei Municipal 1.548/1978), providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 281/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). 



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos: ARE 1.462.615/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 27/10/2023; e ARE 1.410.508/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 22/2/2023. 



    No que diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba oriunda do rateio do FUNDEB, a Turma recursal assim decidiu a questão (Vol. 14, fl. 4): 



    “Quanto ao recurso de DILMA JESUS MELO DA SILVA, tem-se que deve ser acolhido.



    É que, o abono devido pelo rateio do Fundeb é concedido em parcela única, sem habitualidade ou correspondência a qualquer contraprestação por serviço especificamente prestado. Não está vinculado ao salário e não integra a remuneração regular. E, por isto, não há incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba.”



    Quanto à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.260.750-RG (Tema 1100, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 15/9/2020), fixou tese no sentido de que:



     “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 



    Eis a ementa do julgado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    Na mesma linha: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1.312.283-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021) 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.100 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.260.750/RJ). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelos Temas 20 e 1.100, da Repercussão Geral, no sentido de que a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social - prevista no art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91 -, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os “ganhos habituais do empregado”, bem como que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    2. Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou indevida aplicação dos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem, pois assentada a natureza infraconstitucional da definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, sua habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários, conforme prevê o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 58358-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023)



    Por fim, em relação à incidência ao caso da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2020, o pleito do recorrente foi acolhido na instância de origem, conforme se verifica dos trechos citados a seguir (Vol. 14, fl. 3-4): 



    “Relativamente ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO, este merece parcial acolhimento, mas somente com relação a data em que deverá ocorrer a atualização do débito. 



    [...]



    ISSO POSTO, voto por:



    DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO, somente para determinar a correção do valor constante da sentença pela Taxa Selic, como índice de atualização monetária e juros de mora, desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado (29/12/2021).”



    Verifica-se, desse modo, que as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, incidindo, no ponto, os óbices das Súmulas 283/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente